Tribunal: TJSP
Processo: 2182404-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que deferiu o cadastramento do advogado de terceiro interessado, bem como determinou a anotação da penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Descabimento. Admissão do terceiro interessado para simples acompanhamento processual. Ausência de prejuízo às partes. Anotação de penhora no rosto dos autos. As penhoras devem ser discutidas nos processos

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que deferiu o cadastramento do advogado de terceiro interessado, bem como determinou a anotação da penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Descabimento. Admissão do terceiro interessado para simples acompanhamento processual. Ausência de prejuízo às partes. Anotação de penhora no rosto dos autos. As penhoras devem ser discutidas nos processos em que foram deferidas e não no processo que apenas cumpre a determinação de constrição. Decisão mantida. Recurso improvido.